Tribunal: TJDFT
Processo: 0000919-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES MULTIPLOS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA QUANTIDADE DE AUMENTO MAIOR. MULTIREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTIDADES DE AUMENTO REDIMENSIONADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.